Tribunal: TJMT
Processo: 50940-56.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604583-9 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80509401720188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80509401720188110001
Requerente: JEAN CASSIO DO NASCIMENTO PENSO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: JEAN CASSIO DO NASCIMENTO PENSO
Conta Judicial 3200110929582
Valor: R$ 4.799,98 (quatro mil e setecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)
Autorizado: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES
CPF/CNPJ: 988.731.211-87
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES
CPF/CNPJ Titular Conta 988.731.211-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
4407 010943592 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 03:10